Tribunal: TJDFT
Processo: 0719015-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Vistos etc. Na petição de Id. 47767036, a parte Agravada aduz que houve julgamento extra petita na decisão liminar de Id. 47480110 que concedeu ao Agravante a antecipação da tutela recursal para liberação imediata do valor bloqueado. Alega que o Agravante teria requerido apenas a concessão de efeito suspensivo. Pede que seja obstado o levantamento dos valores pelo Agravante. De fato, ao examinar a petição recursal, observa-se que nela consta apenas pedido de efeito suspensivo. De acordo com os art. 141 e 492 do CPC, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. Sendo assim, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida. Dessa forma, a decisão liminar questionada deve ser retificada para se ajustar ao pedido formulado pelo Agravante, sem prejuízo da fundamentação que permanece inalterada. Diante do exposto, torno sem efeito sem efeito a determinação de liberação dos valores bloqueados na conta-poupança do Agravante determinada na decisão de Id. 47480110. Mantendo, contudo, a fundamentação da referida decisão e apenas retifico o seu dispositivo para deferir o pedido de efeito suspensivo à decisão a quo agravada, formulado pelo Agravante. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator